Tribunal: TJES
Processo: 0001208-27.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001208-27.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO GERMANO DE SOUZA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença

proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que absolveu o apelado
FABIANO GERMANO DE SOUZA
do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP), na forma tentada (artigo 14, II, do CP).

O Ministério Público alega que

a decisão do plenário foi manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual pugna seja o réu submetido a novo julgamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

(...) que, no dia 27 de setembro de 2020, no período noturno, na localidade rural de Santa Clara, nesta urbe, o denunciado externando evidente intenção homicida, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima JOAO PEDRO SILVA MACHADO, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado aguardava nas proximidades da residência da vítima e, com o fito de atingi-la, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, motivado por vingança concernente a fatos pretéritos, posto que o denunciado atribuíra a vitima João Pedro o furto de uma motocicleta de sua propriedade.

Os elementos de convicção, extraídos dos autos, apontam que, ao chegar na residência e enquanto abria o portão, a vitima JOAO foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado FABIANO, de forma a prejudicar ou impossibilitar sua defesa diante da dinâmica criminosa (...)

De certo, o denunciado só não logrou êxito no seu intento criminoso, posto que a vitima conseguiu buscar refugio na varanda da residência, tudo isso enquanto o denunciado prosseguia seu ato homicida, dando continuidade as disparos efetuados, inclusive danificando a motocicleta de JOAO.

Nesse liame, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, lançado a tese de ausência de dolo, pugnando a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo e/ou exercício arbitrário das próprias razões, pugnando, ao final, por absolvição pelo reconhecimento da clemência.

Apresentados os quesitos formulados, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado FABIANO GERMANO DE SOUZA efetuou os disparos contra a vítima JOÃO PEDRO MACHADO, com o objetivo de provocar sua morte, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Porém, ao julgarem o quesito de nº 03, decidiu o Conselho de Sentença pela absolvição do acusado.

No entanto, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 16/20) e diversos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, cumprindo ressaltar:

(...)quando retornou do mercado viu Fabiano escondido atrás do "padrão de energia" do outro lado da rua e quando abriu o portão ele (o denunciado) deu um tiro e pegou no tanque da moto, que olhou para baixo e não viu ninguém, virou e olhou para trás e ele deu outro tiro que pegou no portão e aí viu ele (o denunciado). Que estava entrando no portão. Que estava pegando o portão para abrir e segurando a moto com a outra mão. Que chegou de moto. Que ele (a denunciado) estava vigiando a vitima chegar em casa. Ou Fabiano efetuou diversos disparos em cima da vitima. que conseguiu abrir o portão e pular para a varanda. Que estava no portão de costas para o denunciado. Que ele estava atrás do padrão de energia. Que ele efetuou aproximadamente três a quatro disparos. Que viu Fabiano fazendo os disparos. Que a motivação seria a suspeita de a vitima ser o autor do furto da moto do denunciado. Que o denunciado correu após a vítima cair na varanda e dar um grito. Que a vítima teme por sua vida em caso de o denunciado ser posto em liberdade (...) (depoimento da vítima, em juízo – mídia fls. 168)

Salienta-se também, que tanto na esfera policial como em juízo, o acusado confessou parcialmente os fatos.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL APELO MINISTERIAL ABSOLVIÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1) Verificando-se que a decisão de absolvição, escolhida pelos Jurados, não encontra sustentáculo no conjunto probatório, considera-se a mesma manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu, ser novamente submetido o julgamento pelo Tribunal Popular, conforme preconiza o artigo 593, § 3º, do Estatuto Adjetivo Penal. 2) Recurso conhecido e provido para anular o julgamento e submeter o apelado a novo confronto perante o Tribunal Popular do Júri. (TJ-ES - APL: 00032316820138080038, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170060021, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.